Tribunal: TJDFT
Processo: 0724692-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724692-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SOLANGE RIBEIRO FRANCA GUERRA RECORRIDO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO ESSURE PARA ESTERILIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. I – As razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença. Observância do princípio da dialeticidade. II – A teoria da asserção estabelece que a análise da existência de legitimidade passiva para a demanda deve ser realizada segundo os fatos narrados pelo autor na petição inicial. Há legitimidade passiva da empresa responsável pela colocação de dispositivo médico no mercado na demanda em que o consumidor busca indenização por danos suportados pelo produto. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. III – A imparcialidade do Perito Judicial apenas pode ser infirmada diante de prova cabal em sentido contrário. A produção de prova pericial circunstanciada e que responde aos quesitos apresentados não gera cerceamento de defesa. IV – A responsabilidade por vício do produto é objetiva, conforme disciplina o art. 12 do CDC. V – Não há responsabilidade do fornecedor do produto médico Essure, uma vez que não demonstrado o nexo de causalidade entre sintomas inespecíficos apresentados pela autora e a implantação do dispositivo em seu organismo. VI – Apelação desprovida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 369, 371 e 479, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não teria sido analisado o pedido de prova testemunhal; b) artigos 6o, inciso VIII, 12, §3o, 14, §3o, e 31, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a existência de responsabilidade do fabricante e do fornecedor pelo acidente de consumo, em razão dos defeitos decorrentes do produto, bem como pela ausência de prestação de informações adequadas sobre a sua utilização e seus riscos; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, afirmando ser cabível a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais, ao argumento de que o nexo de causalidade restou demonstrado pela diminuição de qualidade de vida da insurgente provocadas pelas intensas dores com as quais passou a conviver permanentemente, que apenas teriam cessado com a retirada do dispositivo de seu corpo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigo 93, inciso IX, alegando deficiência na fundamentação; b) artigo 5o, inciso XXXII, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 369, 371 e 479, todos do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, 12, §3o, 14, §3o, e 31, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXII, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A propósito, a Suprema Corte já decidiu que “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Demais disso, as teses recursais demandariam o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1435258 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 16/11/2023). No tocante à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024